Tribunal: STF
Processo: MS 27900
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão do Tribunal de Contas da União. Ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria. Conclusão pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria. Possibilidade. Não há direito adquirido a regime jurídico. Ausência de violação do princípio da coisa julgada. Agravo regimental não provido. 



    1. Consoante jurisprudência do STF, não há direito adquirido a regime jurídico referente a composição de vencimentos de servidor público, podendo, destarte, a Corte de Contas da União concluir pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria se a conclusão obtida, embora respeitando decisão judicial transitada em julgado, se fundamentar na alteração do substrato fático-jurídico em que proferido o decisum (tais como alteração do regime jurídico do vínculo ou reestruturação da carreira). 



    2. Agravo regimental não provido.